Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710843-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. J. C. R. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão de ID 228185615 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ADAM JORGE CAVALCANTE RODRIGUES, indeferiu o pedido de produção de provas. Afirma, em suma, que há relatório de junta médica formada por profissionais que propôs adequação da carga horária de atendimentos; que é necessária a produção de prova pericial para que as conclusões do relatório sejam confirmadas por perito judicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da produção de prova pericial. Custas recolhidas (ID 70024879). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial que delibera sobre provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em outras palavras, a admissão e a consequente valoração da prova se inserem no contexto da instrução probatória, cujas deliberações, salvo as previstas no mencionado dispositivo legal, não admitem a impugnação pela via do agravo de instrumento. Leciona Araken de Assis que: no processo de conhecimento não desafiam agravo as decisões: (a) na atividade de instrução, exceto quanto à exibição de documento ou de coisa (artigo 1.015, VI) e ao ônus da prova (artigo 1.015, XI), abrangendo essa restrição a essência da atividade instrutória – a definição do tema da prova e o deferimento, ou não, dos meios e prova propostos pelas partes, ou ordenados ex officio, e os incidentes de produção de prova. (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9. ed. São Paulo, RT, 2017, p. 622-623) (grifo nosso). Em elucidativo precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Observe-se, por oportuno, que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, pois somente com a sentença será possível apurar se a prova pretendida era necessária, em face dos fundamentos a serem nela expostos pelo juízo a quo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora